Tribunal: STF
Processo: ARE 1414053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268, CP. ATIPICIDADE.



    1. Recurso de apelação conhecido como recurso em sentido estrito.



    2. A competência para legislar sobre matéria penal é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, não cabendo aos demais ententes federativos (Estados e Municípios) complementar um ato normativo, mesmo quando se trata de norma penal em branco, por envolver possíveis reflexos na legislação penal.



    3. No caso em exame, especificamente em relação à Pandemia do Coronavírus, incabível a utilização das normas editadas pelos diversos municípios para fins de figurar a tipicidade do art. 268 do Código Penal, observando-se os princípios da legalidade e última ratio.



    4. Atipicidade de conduta reconhecida.



    RECURSO DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalta-se que compete privativamente à União legislar acerca do direito penal, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, não cabendo aos demais entes federativos (Estados e Municípios) complementar um ato normativo, por envolver possíveis reflexos na legislação penal. Por essa razão, necessário se faz o complemento da norma sanitária geral de modo a viabilizar a aplicação equitativa em todo o território nacional.



    Compreender dessemelhante, além de afrontar a competência constitucional prevista na Carta Magna, poderia permitir que determinada conduta em uma localidade seja considerada típica, enquanto em outra atípica.



    Ademais, “o direito penal possui a função de atuar, no cenário jurídico, quando se chega à última opção (ultima ratio), vale dizer, nenhum outro ramo do direito conseguiu resolver determinado problema ou certa lesão a bem jurídico tutelado”. Assim, no caso em exame, especificamente em relação à Pandemia do Coronavírus, incabível a utilização das normas editadas pelos diversos municípios para fins de figurar a tipicidade do art. 268, CP, observando-se os princípios da legalidade e da ultima ratio.



    Nesse sentido, os decretos municipais, bem como a própria Lei n° 13.979/20, utilizada pela acusação para caracterizar a tipificação infração de medida sanitária preventiva, apresenta, em seu art. 3°, medidas mais adequadas a serem utilizadas (...).



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente